Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-52.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017905-52.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE (APELANTE), MIGUEL ANTONINO RUVER - CPF: 516.025.639-34 (VÍTIMA), MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE - CPF: 071.449.041-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

.
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E DESOBEDIÊNCIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. TESTEMUNHOS COERENTES. AUTORIA COMPROVADA.

CONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA.
INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E AUTONOMIA DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta
pela Defesa
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e desobediência, com imposição
de pena de
18 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 41 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(
I
) saber se o reconhecimento fotográfico é nulo por ausência das formalidades legais;

(
II
) saber se há insuficiência probatória para condenação pelos crimes de roubo e extorsão;

(
III
) verificar a existência de dolo na prática do crime de desobediência;

(
IV
) analisar a possibilidade de aplicação do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão;

(v) verificar a legalidade da valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento fotográfico, foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, corroborado por outras provas, inclusive pelo depoimento da vítima e testemunhas.

4. Os testemunhos prestados em juízo, aliados aos documentos constantes nos autos (boletins de ocorrência, laudos e autos de apreensão), confirmam a materialidade e autoria dos delitos imputados.

5. A conduta do apelante ao
desobedecer a ordem
de parada da autoridade policial, fugir em alta velocidade e ser capturado após confronto, evidencia o dolo no crime de desobediência.

6. Não se aplica o concurso formal nem a continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos, em contextos distintos, ainda que próximos no tempo.

7. A exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime é indevida, por se tratar de efeito ordinário do tipo penal, não havendo circunstância excepcional que a justifique.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, afastando a valoração negativa das
“
consequências do crime
”
.

Teses de julgamento:

“1. O reconhecimento fotográfico, ainda que inobservadas as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas.”

“2. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, somada a elementos materiais, é suficiente para sustentar a condenação criminal.”

“3. A fuga deliberada de abordagem policial configura dolo na prática do crime de desobediência.”

“4. Não há concurso formal nem continuidade delitiva entre roubo e extorsão quando os crimes são praticados com condutas e desígnios distintos.”

“5. As consequências ordinárias do crime não autorizam a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 158, § 1º; 330; 59; 69. CPP,
arts
. 156 e 226.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS.

TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

TJMT, Enunciado n. 29 do IJP.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.

TJMT,
Ap
162341/2016, Rel. Des. Paulo da Cunha.

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.048.133/MG.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1997332/SP.

STJ,
AgRg
no HC n. 894.991/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE,
c objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do crime de
roubo
major
ado
,
extorsão

majorada

e desobediência,
previstos nos a
rtigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I; 158, §1º, e 330, todos do Código Penal, c/c art. 69 do mesmo diploma legal,
impondo-lhe a pena de
18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, 15 (quinze dias) de detenção e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
,
a ser cumprida em regime prisional inicialmente
fechado.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, buscando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas
no crime de roubo e extorsão
, a desconsideração do reconhecimento fotográfico por sua inidoneidade, o afastamento do dolo específico quanto ao crime de desobediência
.

Subsidiariamente, pleiteia
a readequação da pena imposta, com o afastamento do concurso material, mediante a aplicação do concurso formal entre as penas, ou, alternativamente, o reconhecimento da continuidade delitiva.

Por sua vez, o Ministério Público, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral do édito condenatório.

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
des
provimento
do
recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)

Fato 01 - DO ROUBO MAJORADO

No dia
10 de setembro de 2024,

por volta das 06h30min
, na Rua 01, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, agindo em conluio e previamente ajustado com outros três indivíduos e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o denunciado MARCOS YONEO ARAÚJO MIKUN subtraiu para si uma caminhonete Toyota
Hillux
, 2024, placa SPQ1F97, um Fiat Weekend, placa ONF-1766, dois televisores, central de CFTV das câmeras de segurança, um aparelho celular marca Motorola, carteira com documentos pessoais contendo: CNH e cartão de crédito do Banco do Brasil, de propriedade da vítima Miguel
Antonio

Ruver
.

Fato 02 - DA EXTORSÃO MAJORADA

No dia
10 de setembro de 2024, por volta das 06h30min
, na Rua 01, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, agindo em conluio e previamente ajustado com outros três indivíduos e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o denunciado MARCOS YONEO ARAÚJO MIKUN constrangeu a vítima Miguel
Antonio

Ruver
, com o intuito de obter para si, indevida vantagem econômica, a fazer um Pix no valor de R$ 4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito reais), para a conta da Caixa Econômica, agência 3439, conta poupança nº 1288000000781521148-9, em nome de Thais Marques dos Santos, CPF: 061.501.001-62.

Fato 03 - DA DESOBEDIÊNCIA

No dia 10 de setembro de 2024, por volta das 10h, nas ruas públicas de Várzea Grande/MT, o denunciado MARCOS YONEO ARAÚJO MIKUN
desobedeceu ordem
legal de funcionário público, ao não cumprir a ordem de parada da Polícia Militar, dada na função típica de polícia ostensiva.

II. DA NARRATIVA DOS FATOS

Restou apurado que, no dia
10 de setembro de 2024, por volta das 06h30min,
o denunciado MARCOS YONEO ARAÚJO MIKUN se reuniu
com outros três indivíduos
ainda não identificados e se dirigiu até a residência da vítima Miguel
Antonio

Ruver
com o objeto de roubar-lhe os bens.

No local, o denunciado MARCOS e seus comparsas abordaram a vítima Miguel na porta da residência, e, com o uso de armas de fogo, anunciaram o assalto, passando, assim, a recolher os bens móveis, quais sejam: dois televisores, central de CFTV das câmeras de segurança, um aparelho celular marca Motorola, carteira com documentos pessoais contendo: CNH e cartão de crédito do Banco do Brasil, de propriedade da vítima.

Durante a execução do roubo, o denunciado MARCOS e seus comparsas ainda constrangeram a vítima a realizar um Pix o valor de R$ 4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito reais), para a conta da Caixa Econômica, agência 3439, conta poupança nº 1288000000781521148-9, em nome
de Thais
Marques dos Santos, CPF: 061.501.001-62.

Em seguida, o denunciado MARCOS e seus comparsas trancaram a vítima Miguel em um dos quartos da residência e fugiram do local, subtraindo, além dos bens móveis acima descritos, uma caminhonete Toyota
Hillux
e
um Fiat
Weekend.

A vítima, por sua vez, aproveitou-se que os assaltantes haviam fugido e conseguiu arrombar a porta do quarto com o auxílio de algumas ferramentas e facas de churrasco que estavam no local. Uma vez livre, a vítima buscou auxílio da polícia.

Comunicados sobre o roubo, a Polícia Militar passou observar com atenção os veículos com as mesmas características dos que haviam sido roubados, comenos em que, naquele mesmo dia 10, por volta das 10h, foi irradiado pelo CIOSP que o veículo Toyota estaria transitando na Av. Mario Andreazza, sentido Trevo do Lagarto, em Várzea Grande.

Com as informações, os militares seguiram até a rotatório do bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, estacionaram a viatura na diagonal e ficaram aguardando o veículo passar. Quando visualizaram o veículo Toyota
deram ordem de parada,
mas a ordem não foi obedecida, o que motivou o acompanhamento com uso de avisos luminosos e sonoros para que o veículo parasse, todos infrutíferos.

Em dado momento, o condutor do veículo Toyota, já numa estrada de chão, perdeu o controle e colidiu com uma árvore. Em razão disso, os dois ocupantes da caminhonete saíram em fuga em direção a um matagal, tendo os militares ido no encalço, e, após troca de tiros, logrou-se êxito em capturar o denunciado MARCOS YONEO ARAÚJO MIKUN, haja vista que foi atingido com um disparo de arma de fogo.

Desse modo, os militares acionaram o SAMU, que encaminhou o denunciado ao Pronto Socorro de Várzea Grande para os atendimentos emergenciais. Na posse do denunciado, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido (ID 169587483 - Pág. 28).

Na delegacia de polícia, a vítima declarou que conseguiu identificar o denunciado MARCOS como sendo a pessoa que saiu conduzindo a caminhonete (ID 169587483 - Pág. 21), bem como realizou o reconhecimento fotográfico (ID 169587483 - Pág. 24), haja vista a impossibilidade de se proceder o reconhecimento pessoal naquele momento, pois o denunciado está hospitalizado.

Dos bens subtraídos, apenas o veículo Toyota Hilux, 2024, placa SPQ1F97, foi recuperado, mas com avarias (ID 169587483 - Pág. 28).

O denunciado foi interrogado por vídeo conferência, haja vista que está internado no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT (ID 169588016), tendo declarado que foi contratado apenas para buscar a caminhonete, e que receberia o valor de quinhentos reais pelo trabalho. Por fim, confirmou que tinha mandado de prisão em aberto.
”

(
Sic -
id.
269331363
)
.

Após regular processamento, o
j
uízo singular prolatou sentença
condenando o
apelante pelo crime de roubo
majorado,
extorsão
majorada e desobediência
.

O apelante postula sua absolvição dos crimes de
roubo e extorsão majorados
, alegando insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação por esses dois delitos se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do apelante pela vítima, o qual entende estar eivado de vícios que acarretam nulidade
do
decisium
.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada
pelo boletins
de ocorrência de n.º 2024.273543 e 2024.274037 (id. 269331326 e
2
69331325); termo de apreensão (id. 269331298); auto de prisão em flagrante
(id. 269331319); relatório policial (id. 269331334); laudo pericial (id. 269331367);
extrato da conta da ví
tim
a (id. 269331368); termo de reconhecimento fotográfico (id. 269331296), bem como, nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva.

Durante o interrogatório extrajudicial, realizado por meio virtual em razão da
sua
hospitalização
, o apelante

relatou ser dependente de cigarros e afirmou fazer
uso eventual de maconha
. Seguiu narrando que um homem identificado como Gabriel lhe teria oferecido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para buscar uma Toyota Hilux na cidade de Várzea Grande e entregá-la em um Lava-Jato onde trabalha. O apelante negou saber que o veículo era produto de furto. Acrescentou, ainda, que dentro da caminhonete havia apenas roupas, não tendo conhecimento da presença de qualquer arma ou simulacro
(id. 269331352).

Em sede judicial, o apelante afirmou
que, por precisar de dinheiro, aceitou R$ 500 de um homem chamado Gabriel para buscar uma caminhonete Toyota Hilux perto de sua casa e levá-la até o Lava-Jato onde trabalhava, percurso de aproximadamente 150 metros. Negou saber que o veículo era furtado, disse que estava sozinho, que a polícia atirou sem ordem de parada, e que não portava arma nem simulacro, conforme relatado em seu interrogatório:

“
Apelante:

Eu
precisava de dinheiro. Ele chegou em mim e pediu para
mim
levar essa caminhonete até no Lava-Jato, na
onde
que eu trabalhava.

Juíza:

Quem
?

Apelante:

o Gabriel
,

e
le chama Gabriel, ele mora na
Alam
e
da
. Só não posso falar mais porque a senhora sabe como que é, né? Perigoso até matar eu, né? Se eu falar bastante coisa, entendeu? Aí Esse Gabriel, ele ia pagar R$ 500 para mim, entendeu? Só que como eu sou usuário, eu não pensei em nada, nem sonhava que era roubada. Eu fui e peguei. Eu fui saber quando a polícia, depois que me atirou, a polícia nem parou, nem pediu para parar. Ela já chegou atirando direto em mim, que foi que eu tomei um tiro que eu mostrei
pra
senhora na nuca, né? Nessa que eu tomei na nuca, eu me joguei no chão com ela movimento. Aí eu me deitei no chão
, nessa
que eu me deitei e chegou e atirou em mim. Aí eu não vi mais nada que eu desmaiei.

Juíza:

Me diz uma coisa, esse Gabriel,
ele te
contratou para pegar essa caminhonete onde
?

Apelante:

eu
es
tava
na rua, né, lá perto de casa, tanto que a caminhonete estava tanto até perto de casa, né, que
es
tava
naquele na
r
otatória
do papito. Eu morava no Isabel Campos, eu
es
tava
lá por um dia no Isabel, porque eu trabalhava ali, né,

na entrada do José Carlos. Aí ele pediu para
mim
buscar essa
cam ionete que es tava na f r ente
, tem a rotatória do papito ali do posto, tem
aqueles condomínios chiques
, né? Bem ali,
es
tava
bem ali perto do condomínio. Aí ele pediu para
mim
buscar e levar lá até no até no Lava-Jato. Só que não deu tempo de eu chegar no Lava-Jato, né? Porque a polícia já começou a tirar.

Juíza:

A caminhonete
es
tava na rua
?

Apelante:

isso no perto
do ali
perto do condomínio, né? Tem um condomínio aí, tem um monte de assim de negócio de lanche
.

Juíza:

E ele pediu
pro
senhor pegar essa caminhoneta. Gabriel faz o quê?

Apelante:

Ah, eu não sei muito o que que ele faz.

Juíza:
mas o senhor sabe que não é coisa lícita, né?

Apelante:

Não, eu para mim não sei o que que ele faz. Não vou falar bem a verdade
pra
senhora, né? Porque eu não fico assim procura
n
d
o
.

Juíza:

Estranho. Senhor não achou estranho pegar uma
H
illux
? Ele tem dinheiro para comprar Hilux esse Gabriel.

Apelante:

Ah. Mas ele tem um carro, tem moto, né?

Juíza:
Você
es
tava sozinho ou
es
tava com outra pessoa?

Apelante:

Só
es
tava
só eu.

Juíza:
Porque os policiais disseram aqui que você está eram duas pessoas no veículo, né?

Apelante:

Não, não, senhora.
Senhora,

Juíza:

Os policiais

disseram que deu ordem de parada, vocês que
não
pararam
, que você estava conduzindo, no caso, a camionete.

Apelante:

só
es
tava
eu.

Juíza:

Só você. Então, não tinha outra pessoa

Apelante:

Não tinha outra
pessoa.
(...)
Eu
es
tava
vendo aí o depoimento, a senhora via que ele falava que
eu estava em negócio
de direção para casa, eu
tá
aí depois eu
es
tava
no mato
.
Era só entrando em contradição, mas não era nada disso. Lá era uma avenida. É uma avenida que é o José Carlos. É na esquina onde que eu trabalho, do Lava-Jato. Antes de eu chegar lá é tipo avenida. Lá não é nada de assim na onde eu moro. Sim, é região de terra.

Juíza:

A vítima também reconheceu o senhor, né? Inclusive dizendo que o senhor era a pessoa que dirigia a caminhoneta, que ele viu, né, na condução da caminhoneta quando saía da casa dela.

Apelante:

(...)
Ela
deve est totalmente enganada. Pode ser assim na hora do desespero, né? Mas eu não
es
tava
. Foi isso. Tanto que a polícia, se ele parasse, pedisse para parar se realmente eu ia parar, só que ele já começou a dar tiro. Aí eu, aí sim eu vou falar para lá. Na hora que ele deu tiro, eu acelerei mesmo, entendeu? Porque eu já tinha tomado tiro, mas ele não pediu para parar, entendeu? Aí depois que eu
es
tava
deitado no chão, eu deitado no chão já tudo
sangrando

(...)

ele
s
vieram
e atirar
am
na minha perna, tanto que eu
estou
a
té
sem andar, né?

(...)

Juíza:

o
senhor
conhece essa tal de
Thaí
s
, essa pessoa que tem dinheiro aqui?

Apelante:
Não, senhora, nunca ouvi falar,

Juíza:

Porque ela recebeu um dinheiro aqui de uma da
extorsão
, né? Porque aí no assalto obrigaram a vítima a depositar esse valor na conta dela.

Apelante:

Só
pra
senhora ver que nem conta de banco eu sou muito assim de mexer que eu não tenho muito entendimento, entendeu? Nessas coisas para a senhora ver. Só que essa tal de
Th
a
ís
conheço, nunca ouvi falar.

Juíza:

A
qui também fala que o senhor foi encontrado com simular de arma de fogo.

Apelante:

Deve ser que tinha na caminhonete que ele pode estar falando, né, que a polícia, mas comigo mesmo eu não vi. Não me recordo
.

Juíza:

Certo.
os policiais falam e
o senhor nega que eles tivessem dado a feito acompanhamento com uso de avisos luminosos, sonoros, para que o veículo parasse.

Apelante:

Sim, senhora.

Juíza:

aqui também fala que o condutor do veículo já numa estrada de chão perdeu o controle e colidiu com uma árvore.

Apelante:

Não, senhora. A senhora viu que ele falou que
eu pulei da caminhonete andando. A senhora viu, né?

Juíza:

Sim.

Apelante:

Então eu pulei, eu pulei dela, ela
es
t
ava
andando
.

Juíza:

E

que
dois ocupantes da
caminhonete saíram em fuga em direção

ao matagal
.

Apelante:

Nossa Senhora. Não tinha dois, era só eu que estava na caminhonete, só eu que
es
tava
dirigindo.

Juíza:

A
qui houve troca de tiros, né? Os policiais foram atrás de vocês e houve troca de tiros, né? E aí você,

Apelante:

isso aí é o que eles vão falar, né,
pra
senhora, né?

Juíza:

A
í você foi atingido com o disparo da arma de fogo.

Apelante:

Isso
aí é o que ele fala, né, para eles se safar. Só que não é verdade, entendeu? Só
es
tava
eu na caminhonete.
C
omo que eu ia atirar com uma arma de brinquedo, né?

(...)

Juíza:

Então, segundo a denúncia, eram duas pessoas e os
policiais
também
houve esse revide por parte de

no caso de você, dos assaltantes, no caso de você e o
comparsa
, segundo a que foi dito, né? E aí os policiais revidaram a ação de vocês
.

Apelante:

mas não tinha nenhum outro comigo, era só eu.

MP:

Como que foi esse contato que fizeram com o senhor para buscar a
camionete
?

O
senhor
es
tava
onde?

Apelante:

Eu
es
tava
lá perto de casa. Lá perto da
lava

ja
to
. Onde que eu
t
rabalhava
?

MP:
Perto
onde
?

O
senhor
es
tava
o
nde?

Apelante:

Minha casa é assim. Como eu falo para uns
50 m
. do
l
ava jato
. Eu
es
tava
indo
pro
Lava-Jato.

MP:

Certo. Senhor
estava

indo de quê?

Apelante:

Eu
tava
indo a pé, né, que é perto de casa
, a
í eu t
romb
ei com ele na rua, ele pediu para
mim
buscar. Aí eu, como que eu fumo? Vou falar bem a verdade para se eu não vou mentir, né? Sou usuário, entendeu? Eu fui, não queria nem pensar
, a
í eu fui lá para buscar,
era para mim trazer no meu lava-jato
, onde que eu
es
tava
.

MP:
Que horas
era
quando ele abordou o senhor?

Apelante:

Quando ele me pediu, era umas 9 e pouco
.

MP:
E aí o senhor foi como?

Apelante:

Aí eu fui a pé, né,
que era perto de casa.

MP:

Não, não. Buscar a cami
o
nete.

Apel
ante:

Sim, fui a pé. Era perto.

MP:

Tá
. O senhor foi pegar a cami
o
nete, então perto da sua casa, que é perto do Lava-Jato.

Apelante:

Isso. Isso. Perto do Lava- Jato. Já.

MP:

E era
pro
senhor levar onde?

Apelante:
Até no Lava-Jato.
Mas não consegui chegar porque a polícia
...

MP:

Não, pera lá. O senhor mora perto do Lava-Jato?

Apelante:

Sim, senhor.

MP:

Perto quanto?

Apelante:

Ó, como eu moro é uns 50 m.
m
as na
onde

peguei a
caminhonete
,

e
u vou
ponhar
para você um exemplo assim, uns 100 150 m no máximo de lá da
onde
que
es
tava
a caminhonete
, porque é Nova Esperança e José Carlos é um do lado do outro
.

MP:

T
á
.
Então o senhor vai dizer para mim que o senhor
foi contratado para

levar a cami
o
nete por 100 m,

200
m
, 150
m
por aí
, e
nesses 150 m, 200 m,
a polícia abordou o senhor. O senhor conseguiu fugir da polícia? Teve tiroteio em 150 m.

Apelante:

Mas eu não fugi da polícia, eu não dei tiroteio. Ela que começou para tirar.

MP:

Mas essa perseguição então foi por 150 m.

Apelante:

por aí.

MP:

Agora, qual que é a lógica? É Gabriel, né?

Apelante:

Isso.

MP:

Qual que é a lógica do Gabriel pagar
pro
senhor ou pedir
pro
senhor pegar um veículo e andar com ele 100 m?

Por que que o próprio Gabriel não fez isso?

Apelante:

Porque ele falou que não podia
.

MP:

Mas 100 m. Não

t
ô
falando para atravessar uma cidade. São 100 m. É uma quadra.

Apelante:

É por aí. Eu falar
pro
senhor que é perto. É Nova Esperança e José Carlos é outro bairro, um do lado do outro.

MP:

Então
o senhor foi contratado para transportar a
cami
o
nete
por
1
50 m.

O
senhor,precisou
trafegar pela
Mário Andreazz
a ou não?

Apelante:

Você fala ali perto do posto Papito que eu não conheço muito, né?

MP:

Aquela principal, aquela mais larga lá.

Apelante:

Isso. Isso. Porque é perto do posto
papit
o
. Nova Esperança. Aí passou José Carlos.

MP:

Só que essa

cami
o
nete ela foi localizada por causa das câmeras de OCR, que são essas câmeras que
leem
a placa
, e
essas câmeras não ficam ali.

Apelante:

Sim. Peguei lá, né? Mas nas câmeras aparece eu.

MP:

Não, não aparece a cami
o
nete.

Apelante:

Ah, sim. Então, aí eu não sei,

MP:

por isso que eles localizaram, senhor.

Apelante:

Aí eu não sei. Foi ali que eu peguei. Dali que eu fui até
na lava
jato, chegando. Tanto que

eu encontrei com a polícia, ele estava ali perto do José Carlos.

(...)

MP:

Entendi. E quanto que ele pagaria
pro
senhor para fazer esse transporte da cami
o
nete de 150 m?

Apelante:

500.

MP:

R$ 500 para dirigir 150 m.

Apelante:

Sim. Que era para me até lá, né? Eu não sei dizer
pro
senhor se é 150, porque eu não posso falar muito, não afirmo
pro
senhor que é 150 m
.

MP:

O senhor demora
q
u
anto
tempo
a pé para fazer esse trajeto?

Apelante:

Umas meia hora
, m
eia hora, 1 hora no máximo por aí.

MP:

Ok. E a chave da cami
o
nete
es
tava onde?

Apelante:
est
ava
no pneu

direito.

MP:

Tá
. Então,
que
hora
s
mesmo
que ele
que ele pediu
pro
senhor
?

Apelante:

umas 9 e pouco. 9 horas.

MP:

Tá
, 9 e
pouco
,
aí o senhor caminhou meia hora para buscar
ca
mio
nete
.

Apelante:

Sim, por aí. Vai dar uns 9 e pouco. Tanto que na hora que a polícia me pegou era 10
hor
as
,
que foi na hora que
eles me pegou
.
”
(sic)

Por sua vez, a vítima, em depoimento prestado na fase policial,
relatou ter sido surpreendida por quatro assaltantes armados
no momento em que
abria a porta de sua residência. Afirmou que foi mantida sob vigilância enquanto os criminosos subtraíam seus pertences e veículos. Declarou, ainda,
que os assaltantes o obrigaram a fazer transferência bancária, via PIX, e que reconhece o recorrente
Marcos
Yoneo
como o indivíduo que deixou o local conduzindo sua Toyota Hilux, conforme se verifica no seguinte trecho de seu depoimento:

“
QUE, informa que nesta data, por volta das 06h30, encontrava-se em sua casa e, quando abriu a porta do imóvel, se deparou
com quatro indivíduos
que, mediante ameaça de armas de fogo, anunciaram um assalto, ordenando que o declarante entrasse no imóvel; QUE, os suspeitos deixaram o declarante sentado em sua cama, com um dos assaltantes o vigiando, enquanto os demais ladrões coletavam objetos da casa; QUE, salienta o declarante que estava sozinho no imóvel no momento do roubo e que os
quatro assaltantes portavam armas de fogo
, bem como os mesmos
não estavam encapuzados
,
tendo o crime sido perpetrado com os ladrões "de cara limpa"
; QUE, os suspeitos roubaram o
celular do declarante, com o qual fixeram PIX, no valor de R$ 4.218,00, para a Caixa Econômica Federal
, agência 3439, conta poupança 1288000000781521148-9, em Nome de
Thais Marques dos Santos,
CPF: 061.501.001-62; QUE, durante o assalto os suspeitos não faram nomes, tendo os mesmos sempre conversado através de códigos; QUE, após roubarem objetos da casa, os assaltantes o deixaram tra
n
cado no quarto; QUE, no quarto havia uma maletinha de facas de churrasco e com essas ferramentas o declarante arrombou a porta do quarto e conseguiu se livrar;
QUE, verificou bem o rosto dos assaltante e se verificar registros, poderá eventualmente identificar alguns dos assaltantes;
QUE, do local foram roubados dois veículos, sendo uma Toyota
Hillux
e um Fiat
Weenkend
, ambos pratas, além de dois televisores, central de CFTV das câmeras de segurança, um aparelho celular marca Motorola, carteira com documentos pessoais contendo: CNH e cartão de crédito do Banco do Brasil Visa; QUE, ainda não fez um inventário apurado dos objetos que foram roubados; QUE, após o roubo, se deslocou até a Delegacia Especializada em Repressão a roubos e furtos de veículo, a fim de registrar o boletim de ocorrência e,
quando estava lavrando o citado boletim, foi informado sobre a recuperação da Toyota
Hillux
e se deslocou até a central de flagrantes de Várzea Grande, para providências;
QUE, não foi agredido ou ameaçado, tendo sofrido somente a "pressão psicológica" do momento do roubo, não tendo portanto, lesão corporal;
QUE, como levaram a central de CFTV das câmeras, não possui imagem dos suspeitos;
QUE, não teve tempo ainda de conversar com vizinhos, para verificar se
alguém
viu como os assaltantes chegaram no local ou se existem imagens da chegada deles; QUE, em tempo salienta ainda que c
onseguiu ver o momento da saída dos assaltantes através de uma fresta da janela e visualizou bem o suspeito Marcos
Yoneo
, que saiu conduzindo sua camionete.
”
(sic - id. 2
269331295
)

Em juízo, a vítima confirmou
o conteúdo de seu relato prestado na fase inquisitorial, acrescentando que o veículo Fiat Weekend não foi recuperado. Retificou, que apenas dois dos assaltantes portavam arma de fogo, relatando que os criminosos tentaram, inicialmente, transferir valores via Pix para a conta de uma terceira pessoa, antes de conseguirem efetuar a transação para a conta de Thaís. Por fim, afirmou reconhecer o apelante como um dos autores do roubo, mencionando as características físicas que conseguiu recordar. A seguir, transcreve-se trecho de seu depoimento judicial:

“
MP:

Essa fotografia que o senhor viu,
o senhor conseguiu reconhecer como sendo um dos autores do crime?

Vítima:

Sim, com certeza. Ele era, foi a pessoa que saiu dirigindo a caminhonete
,
era assim o mais exaltado, mais arrogante. Por isso que marcou bastante.

MP:

Uhum
. Todos eles estavam de cara limpa
?

Vítima:

Todos.

MP:

n
a polícia, esse acusado, ele disse que o Marcos
Yoneo

disse que, na verdade, ele não executou o crime, que ele só teria sido contratado para levar a cami
o
nete.
O
senhor teria ainda hoje condições de fazer esse reconhecimento se ele for colocar lado ao lado de outras pessoas para reconhecê-lo
?

Vítima:

Acredito que sim.

(...)

Defesa:

Foi mostrado fotos de quantas pessoas
pro
senhor?

Vítima:

Não, olha,
eh
, a polícia mostrou só o que foi preso, né?
(...)

Defesa:

e
foi informado
pro
senhor quando mostraram essa foto de que era a foto da pessoa que havia sido detida na no veículo do senhor?

Vítima:

Sim.

Defesa:

O senhor ainda consegue, é recente, né, o fato, mas às vezes não é muito simples. O senhor consegue ainda nos informar as características físicas dessas pessoas que praticaram
esse crime
lá contra o senhor, seu Miguel
?

Vítima:

esse elemento que foi preso
?

Defesa:

dos quatro lá.

Vítima:

Eu acredito que todos eles na faixa entre 25 e 30 anos, provavelmente, estatura média, né?
Eh
, moreno, uns morenos, os outros moreno, claro
, m
as assim, eu não marquei tanta característica porque eu não
eh
ficava com medo de ficar
encarando eles
,
com medo
que
eles ficassem violentos, então eu ficava de cabeça abaixada. Eu só marquei bem a pessoa
da
a saída da camioneta, ele
es
tava
com vidro abaixar e eu olhei pela janela para ver ele saindo, se realmente eles tinham saído.
Então esse ficou mais marcado.

Defesa:
esse que saiu dirigindo o veículo
?

Vítima:
i
sso, principalmente da cami
o
neta, porque ele
tá
numa posição mais elevada, né, da cami
o
neta. O da P
al
io já fica em relação à janela um pouco mais baixo, então
s
ó vi
um pouco da cabeça dele.

Defesa:

Esse que o senhor teria visto ali na saindo, dirigindo a caminhonete do senhor,

o senhor se lembra
qual
que era a cor da pele dele? A altura aproximada
?

Vítima:

Ah, ele era moreno, aparentava talvez se um pouco mais novo, acho que mais ali na faixa de uns 25, talvez. E estatura média.

Defesa:

O
senhor consegue ser um pouco mais específico sobre essa cor da pele? Porque moreno é um pouco inespecífico, né? Se é pardo, branco, negro.

Vítima:

Mais para Par
do

Defesa:

e

compleição
física, se é forte mais magro.

Vítima:
Ele é não era nem magro. Acho que era u
m
mais para magro
.

Defesa:

O senhor consegue dizer altura aproximada ou o senhor lembra de tê-lo visto apenas sentado dentro do veículo, não consegue dizer?

Vítima:

Não, não, eu lembro dele também dentro da casa porque
ele aparentemente
comandava o restante da do pessoal é comandava as ações. Então me lembro também dele. Ele devia ter aí entre
um metro e
70 e 75 por aí,
não
mais que isso.

Defesa:

Alguma outra característica dele chamou atenção do senhor? Alguma tatuagem, cicatriz?

Vítima:

Não, não, porque como eu falei
pra
senhora, eu não fiquei olhando muito assim
essas caracteres
. Eu sempre usava o chapéu.

Defesa:

Chapéu?

Vítima:

É.

Defesa:

Uhum
. O senhor ainda consegue se recordar a cor da roupa que ele usava?

Vítima:

Ah, ele
es
tava, se não me engano, não tenho, não consigo precisar, mas eu me lembro que era acho que calça jeans, uma calça escura e uma blusa, eu acho, de manga.

Defesa:

A cor, o senhor não se recorda
se era clara ou escura.

Vítima:

Era mais para escuro.

Defesa:

Calça jeans e camisa mais escura, senhor
tá
dizendo
?

Vítima:

É, provavelmente não tenho certeza da calça jeans, mas é uma calça
mais escura

Defesa:

E
mbora o senhor disse que não tenha conseguido prestar muita atenção no rosto, né?
Eh
, mas como houve um reconhecimento, eu vou perguntar
pro
senhor, se o senhor se recorda de como que era o rosto dessa pessoa?

Vítima:

Hum.
Deixa eu
ter que é mais, digamos assim, um rosto mais arredondado assim, né? Acho que não usava. Eu me lembro de barba não, talvez um pouco barba rala. Bem rala.

Defesa:

Eh
, lembra das sobrancelhas?

Vítima:

Não, nesses detalhes não, doutora.

Defesa:

Orelha, se havia alguma característica marcante?

Vítima:

Não, não.

Defesa:

O senhor chegou a
saber, porque
consta, né, que foi feito o Pix para uma conta. O senhor chegou a saber depois a polícia informou o senhor se chegou a ser apurado, de quem que tratava essa conta?

Vítima:

o
próprio banco informou
a pessoa
que recebeu o nome,
uma tal de
Thaís, né? E a outra também a Polícia Civil solicitou que eu solicitasse ao banco nome da pessoa
da
conta que não
e

não obtiveram sucesso para fazer as primeiras tentativas
, né? É um tal de Danilo. Esse não conseguiram passar para essa conta
,
e daí passaram para essa outra tal de Thaís.

Juíza:

O senhor se recorda assim, até complementando aqui a
a
defensora aquela o senhor,
s
e os olhos dele eram pretos, os cabelos, se era sobrancelha, os lábios, o nariz
, se
conseguiu ver alguma característica deles, se era escuro, se era claro o cabelo, se era um cabelo liso, um cabelo assim, encaracolado com um cabelo mais assim ruim.

Vítima:

É quando ele usava um
chapéu
né? Então, o cabelo eu pude ver, aparentemente era mais encaracolado, um pouco encaracolado

Juíza:

era Preto, loiro
?

Vítima:

Preto,

Juíza:

Os olhos dele eram
...

Vítima:
Eu não, não, não cheguei nesse detalhe.

Juíza:

A boca, assim, o formato do rosto era uma boca carnuda, uma boca mais lábios mais finos
?

Vítima:

mais fino.

Juíza:

O nariz também, um nariz mais
afinalado
, um nariz mais assim achatado
?

Vítima:

Não, acho que
elas não me cham
aram
atenção essa parte assim que eu me lembro, acho que é o nariz, digamos assim, quase normal, né? Nariz pequeno, acho.

Juíza:

O rosto dele era um rosto cheio, um rosto mais quadrado, redondo
?

Vítima:

Eu lembro de um pouco mais redondo. Sim.

(...)

Juíza:

Sim.
Eh
,
esse essas câmeras
de
monitoramento
também, elas foram arrancadas por eles
?

Vítima:

isso, isso,
exatament
e
.
D
epois
na
posse
dele,
a polícia me
cedeu
que eu levasse. Eu levei para o técnico,
ele conseguiu recuperar imagens e essas imagens foram entregas pela Polícia Civil, onde aparecem os assaltantes
,
acho que de todos
.

Juíza:

por essas imagens,

o senhor consegue visualizar
se é
essa pessoa que estava dentro da caminhonete e que o senhor reconheceu lá na delegacia?

Vítima:

Sim. Não, não dentro da caminhonete, é porque naquele momento já
haviam
arrancado, né? Mas anterior, sim.
” (sic)

O depoente

Fábio Alex da Costa Monteiro
confirmou, o conteúdo do depoimento extrajudicial prestado por
Maurício Alves da Guia (id. 269331292 e id. 269331293)
, ambos policiais militares responsáveis pela apreensão da caminhonete e pela prisão em flagrante do recorrente.
A
O depoente

informou que
após o roubo a uma residência
da vítima
, localizaram a Toyota Hilux em fuga e emitiram ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo condutor. Após perseguição
e

colisão do veículo, d
ois indivíduos fugiram,
iniciando a
troca de tiros,
quando

o apelante
foi encontrado ferido, caído ao solo, ao lado de um simulacro de arma de fogo. Vejamos trecho do depoimento:

“QUE, Nesta data, por volta das 10h00, encontravam-se em patrulhamento pelo bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, quando foram informados via CIOSP que em Cuiabá sobre um roubo que tinha ocorrido em uma residência no bairro Sucuri, conforme boletim de ocorrência nº 2024.273543, onde cerca de quatro indivíduos invadiram a residência, amarraram os moradores/vítimas e em seguida foragiram levado um veículo Toyota Hilux e placa spq1f97 e uma Fiat Strada Adventure, ambas de cor prata; QUE,
passado
alguns instantes foram
informado
via CIOSP que o veículo Toyota estaria transitando na avenida Mario Andreazza, sentido Trevo do Lagarto; QUE, diante desta informação, seguiram até a rotatória do bairro Nova Esperança, colocando a viatura em diagonal na via, aguardando que o referido veículo passasse pelo local; QUE, visualizaram a aproximação do veículo Hilux e tentaram a abordagem inicial, porém sem êxito, sendo iniciado o acompanhamento, utilizando sinais sonoros e luminosos, no entanto, o condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e continuou em alta velocidade sentido Trevo do Lagarto, adentrando o bairro José Carlos Guimarães, sentido bairro Jacarandá pela avenida Principal Bandeirantes; QUE, no final da citada avenida, em uma estrada de chão, o condutor da camionete perdeu o controle,
rampou
um morro de terra e colidir em uma árvore; QUE, da Toyota
Hillux
saíram dois indivíduos rapidamente correndo em direção a um matagal, momento em que a guarnição, ao tentar fazer a abordagem, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, efetuados por um dos indivíduos; QUE, revidaram a injusta agressão com disparos de arma de fogo, no entanto, com a
rampagem
da caminhonete no morro, levantou uma poeira cerca de quatro metros de altura, que depois que assentou a poeira foi possível visualizar que um dos indivíduos estava caído ao solo e ao lado dele havia uma arma de fogo tipo pistola, que posteriormente foi constatado que se tratava de um simulacro, entretanto o segundo suspeito, que efetuou os disparos de arma fogo, conseguiu foragir no matagal, não sendo possível o acompanhamento, devido a densa poeira que levantou no momento; QUE, o indivíduo que estava caído ao solo se identificou pelo nome de Marcos
Yoneo
Araújo
Mikune
e foi possível constatar que foi alvejado próximo ao joelho;” (sic)

Em juízo, os policiais
confirmaram integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial. A testemunha Fábio,
a
crescentou,
ainda,

que
, no momento da abordagem, encontrou
uma chave pertencente ao veículo Fiat Palio Weekend
no bolso do
recorrente
.

Por fim, a testemunha
Thais marques dos Santos
, ao ser ouvida em juízo, informou
que possui uma conta na Caixa Econômica Federal, criada para que sua mãe recebesse dinheiro da venda de um imóvel, mas que deixou de utilizá-la após perder o cartão
e que a
o tentar usar a conta novamente, descobriu que estava bloqueada e, ao tentar operar o novo cartão, recebeu a mensagem de “cartão inválido”.

Afirmou
,
c
ategoricamente
, não conhecer o apelante, ressaltando que desconhece de
qualquer movimentação de valores via Pix nessa conta e sugeriu a possibilidade de clonagem do cartão, demonstrando surpresa ao ser intimada para audiência, pois não sabia do envolvimento da conta em investigação criminal.

Cotejando as provas nos autos, verifico que a narrativa
defensiva de
que o apelante teria sido contratado por um indivíduo identificado apenas como “Gabriel” para conduzir a caminhonete Toyota Hilux por aproximadamente 150 metros até um lava-jato, mostra-se completamente desconectada do conjunto probatório constante nos autos e carece de qualquer respaldo mínimo na realidade fática.

Interrogado por videoconferência, o apelante reiterou a versão de que teria sido contratado por “Gabriel” para buscar o veículo, pelo valor de R$500,00
(quinhentos reais)
, para percorrer distância de 150m.

Não há lógica nem plausibilidade em aceitar que alguém seja remunerado para realizar um deslocamento tão ínfimo, especialmente quando a prova técnica e os relatos dos agentes públicos indicam que o apelante percorreu uma distância muito superior, sendo inclusive flagrado por câmeras de videomonitoramento transitando pela Avenida Mário Andreazza.

Ademais, l
ogo após tomarem conhecimento do roubo do veículo, os policiais se dirigiram à rotatória do bairro Nova Esperança
e a
o localizarem a caminhonete, deram ordem de parada ao condutor, identificado como Marcos
Yoneo
Araújo
Mikun
.

No entanto, o apelante desobedeceu à ordem e empreendeu fuga, dando início a uma perseguição policial que culminou com a colisão do veículo em uma estrada de chão, no bairro José Carlos Guimarães.

Os policiais relataram que os dois ocupantes da caminhonete fugiram em direção a um matagal. Durante a tentativa de captura, houve troca de tiros, ocasião em que o apelante foi
alvejado
e quando detido fo
i encontrado
ao seu lado,
um simulacro de arma de fogo, bem como
,
uma chave pertencente ao Fiat Weekend, veículo também subtraído da vítima.

A recusa em atender aos sinais luminosos e sonoros da viatura, seguida de fuga em alta velocidade, evidencia não apenas o
dolo na prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal)
, mas também a consciência e participação ativa no delito.

Ademais, ainda que o apelante afirme estar sozinho no veículo, os depoimentos dos policiais confirmam a presença de um segundo ocupante, o qual teria efetuado disparos contra a guarnição. O simulacro encontrado junto ao réu fortalece a tese de que a arma de fogo verdadeira estava em posse do outro indivíduo,
afastando a alegação de que nenhuma arma foi utilizada.

Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico
, é importante destacar que, no caso em análise, a identificação do apelante foi amparada por um conjunto probatório sólido e coerente. A vítima o reconheceu de forma clara tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com precisão suas características físicas e sua conduta no momento do crime.

Assim,
a responsabilização penal
está amparada não apenas no firme reconhecimento da vítima, mas também na posse dos bens subtraídos, na conduta evasiva
,
nos elementos materiais apreendidos com o
apelante
, bem como
,
nas declarações colhidas em juízo
e depoimento da testemunha policial que narrou como se deu o procedimento
.

Com efeito, eventual inobservância das formalidades ali previstas não implica, automaticamente, a nulidade do ato. Nesses casos, o magistrado, conforme a sua discricionaridade, poderá atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo.

Assim, pode-se concluir que o descumprimento das formalidades implica uma análise mais criteriosa, mas não invalida necessariamente a prova, sendo esta considerada à luz de um exame do “
corpus
probandi
”
como um todo.

Com efeito, “
(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal,
o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.”
(
TJMT,AP
N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro– Segunda Câmara Criminal– 18.10.2024).

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: "
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Assim
, não há fundamento para se reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento do apelante como autor do
s crimes.

Desta forma
, havendo provas da
materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar
, também,
em absolvição ou ausência de provas
.

Sobre a matéria em pauta, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que, nos crimes de roubo, comumente praticados em condições de clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em questão.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.
2. Recurso desprovido. (N.U 0002261-67.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)”. (sic)

Ademais, é certo que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156) e, tendo a
defesa se limitado a negar a autoria do delito
,
sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu ao fato, apta a desconstituir o conjunto probatório
, não merece credibilidade.
Vejamos entendimento deste e. Tribunal sobre a matéria:

“
O
artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in

casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017).

Portanto, com base nas provas colhidas durante os dois momentos da persecução criminal, conclui-se a existência de provas suficientes
para reconhecer a
materialidade e
autoria
delitiva
do
crime

de
roubo majorado, extorsão majorada, e o evidente dolo no crime de desobediência
.

No tocante
à dosimetria da pena
, deve-se acolher a tese defensiva no que diz respeito ao afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às “
consequências do crime”
, prevista no artigo 59 do Código Penal.

A sentença agravou a pena-base sob o argumento de que
" d
evido ao trauma sofrido pela vítima em razão do modus operandi adotado, que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não se sente segura em sua própria residência, pelo temor de represálias, como também pela sensação de insegurança
”, essa
fundamentação, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, as consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria
quando superarem, de forma relevante, aquelas ordinariamente previstas pelo tipo penal
, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Sobre a matéria, colaciono o entendimento desse e. Tribunal de
Justiça
:

“
1- Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.
2. O abalo psicológico demonstrado pela vítima logo após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do
delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessária a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação
.
(TJ-MT 10025468720218110003 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2022)
.

No mesmo sentido, decidiu
o STJ
, em julgado recente:
“A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(
AgRg
no REsp n. 2.048.133/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
22/05/2023),
o que não restou demonstrado no caso concreto.

In
casu
, a consequência narrada, como
hipervigilância
,
é
compatíve
l
com o que usualmente se verifica em crimes de roubo com subtração de veículos, não havendo qualquer dado objetivo que demonstre excepcionalidade no prejuízo experimentado pela vítima que justifique a exasperação da pena.

Dessa forma, impõe-se a
neutralização da valoração negativa das “consequências do crime”
, com o consequente redimensionamento da pena-base, de modo a observar os princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade, sem incorrer em
bis in idem
ou em indevida agravação da sanção com fundamento em elementos já integrados à própria essência do tipo penal.

A defesa técnica requer a aplicação do instituto do concurso formal,
previsto no artigo 70,
caput,
do Código Penal, com o objetivo de unificar as penas impostas nos crimes de roubo e extorsão, ao argumento de que os delitos foram praticados em um único contexto fático.

A defesa técnica sustenta a existência de concurso formal entre os delitos de roubo majorado e extorsão, previstos, respectivamente, nos artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 158, § 1º, todos do Código Penal, sob o argumento de que esses crimes decorreram de uma só ação ou, ao menos, de um único contexto fático.

Entretanto, essa alegação não encontra respaldo na dinâmica dos fatos apurados nos autos.

Consoante restou amplamente demonstrado, o crime de roubo se consumou quando o agente, juntamente com outros comparsas, invadiu a residência da vítima, subtraiu seus bens e veículos mediante grave ameaça, utilizando-se de arma (simulacro) e com concurso de pessoas.

Já o crime de extorsão ocorreu posteriormente, quando, durante a execução da fuga, o acusado, de modo separado e autônomo, constrangeu a vítima com novas ameaças para obter indevida vantagem econômica, a saber, exigência de valores via
Pix
.

Trata-se, portanto, de dois núcleos de condutas que, embora ligados por certa proximidade temporal, são nitidamente distintos quanto ao
iter criminis
, ao dolo envolvido e à ofensa a bens jurídicos distintos.

Enquanto o roubo se dirige à apropriação indevida de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, a extorsão exige, além da ameaça, a obtenção de uma ação ou omissão da vítima, que se vê compelida a agir em favor do agente criminoso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar hipóteses similares, tem decidido que não há falar em concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão quando verificada a autonomia dos atos executórios e a diversidade de desígnios criminosos
. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“1. Concluiu o Tribunal de origem pela
impossibilidade de reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que "se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e
faticamente
identificáveis, não sendo um o meio para atingir a consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações entre eles",
entendimento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte, mormente diante do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. Precedentes desta Corte.
2 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1997332 SP 2022/0112058-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

30/09/2022)
”

Assim, ausente a unidade de desígnios e sendo os crimes praticados mediante condutas autônomas, não há que se reconhecer o concurso formal pretendido.

De acordo com a defesa, os crimes de roubo e extorsão narrados na denúncia, além de terem ocorrido no mesmo contexto, originaram-se de uma mesma conduta e atingiram o mesmo bem jurídico, razão pela qual pugna-se pelo reconhecimento da
continuidade delitiva,
diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Sem razão, todavia.

A partir da leitura do art. 71, “
caput”
, do Código Penal, depreende-se que
o reconhecimento da figura do crime continuado pressupõe
o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber: (1) pluralidade de condutas; (2) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (3) condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Além disso, para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes. Trata-se da denominada teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista.

Analisando os referidos fatos, observa-se que os apelantes exerceram grave ameaça com emprego de arma de fogo

para subtrair seus bens (roubo) para, depois, constranger a vítima a realizar transferências bancárias (extorsão).

Embora praticados no mesmo contexto, os crimes de roubo e extorsão não estão associados e um não configura meio do outro.

A
pesar de haver ponto comum entre os fatos (emprego de grave ameaça), havia pretensão distinta dos agentes. Isso porque inicialmente buscaram subtrair bens da vítima e depois constrangê-la a realizar transferência bancária
,
via PIX.

A respeito da distinção entre os delitos, a doutrina bem explica que:

“
a diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude de ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18. ed. São Paulo: Forense, 2017. p. 1015).

Portanto, não restam dúvidas quanto à prática de dois crimes distintos (roubo e extorsão), não havendo falar-se em unidade de delitos.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em situações nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos criminosos o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta, restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material
” (
AgRg
no HC n. 894.991/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024).

Ante o exposto, rejeito a pretensão
da
aplicação d
a continuidade delitiva
, devendo a cumulação das penas, ser mantida, nos termos do artigo 69 do Código Penal, como corretamente decidido em primeiro grau.

Assim, passo a readequação da dosimetria.

CRIME DE ROUBO MAJORADO

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais

-
A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

-
O acusado não registra antecedentes criminais
.

-
A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as
consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às
circunstâncias do crime,

serão valoradas negativamente, devido a prática do crime em concurso de agentes

Tudo isso sopesado,
ele a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), a mesma utilizada no juízo singular, a
0
4 (quatro) anos e 06

(seis
)
meses
de reclusão e multa de
1
0 (
dez
) dias-multa, à base de 1/30 do

salário mínim
o
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais: Não existem.

3 - Terceira fase:
não há causa de diminuição, remanescendo a causa de aumento de uso de arma de fogo
, motivo pelo qual
aument
o a pena até aqui apurada, em 2/3,
ficando a pena final em

0
7(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
16 (dezesseis
) dias-multa.

CRIME DE EXTORSÃO

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais

-A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

-O acusado não registra antecedentes criminais.

-A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime,
são normais à espécie.

Tudo isso sopesado,
mantenho a pena mínima de
04 (quatro) anos

de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais: Não existem.

3 - Terceira fase: não há causa de diminuição, remanescendo a causa de aumento de
empreg
o de arma de fogo,
e concurso de agente
motivo pelo qual aumento a pena até aqui apurada, em
1/2
, ficando a pena final em
0
6 (seis) anos
de reclusão e 1
5 (quinze
) dias-multa.

CRIME DE DESOBEDIENCIA

Em nada necessitou de readequação, portanto, mantenho a pena fixada no juízo singular, de
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

4
-
Expostos
os fundamentos da dosimetria, fixo a pena
definitiva
em
,

13 (treze) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
,
15 (quinze) dias de
detenção

e
4
1 (
quarenta
e um)
dias-multa,
à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo
s
crime
s
por ele praticado.

5 – Fixo o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “
a
”, do Código Penal.

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso
e, no mérito,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas
para
afastar
a valoração negativa das ‘consequências do crime”,
resultando à pena de
1
3 (treze) anos e 06 (seis) meses de
reclusão,
15 (quinze) dias de
detenção
e 41 (quarenta e um) dias-multa,
mantendo inalterada a sentença nos demais ditames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025